Tribunal: TJMT
Processo: 0001347-26.2013.8.11.0036
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001347-26.2013.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SONIA ROSELI OLIVEIRA TUPAN - CPF: 087.811.918-39 (EMBARGANTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

2.
“A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)

3.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
SONIA ROSELI OLIVEIRA TUPAN
contra acórdão proferido na Apelação no
0001347-26.2013.8.11.0036

que, por unanimidade, deu provimento ao referido recurso.

Alega a embargante a ocorrência de omissão no julgamento, vez que não restou analisado o pedido de assistência judiciária gratuita por ela formulado.

Aduz que o juízo a quo, equivocou-se ao indeferir o pedido pois não lhe foi oportunizada a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício, conforme determina o art. 99, §2o do CPC.

Assevera que o magistrado
a quo
levou em consideração, para indeferir o pedido de justiça gratuita, apenas as fichas financeiras da Apelante, em desconformidade com o dispositivo legal supramencionado.

Alternativamente,

em havendo condenação de valores, requer que as referidas custas, sejam pagas ao final da demanda.

Aduz que é casada com servidor público, sendo ambos aposentados, e que tiveram três filhos, sendo que dois deles estão desempregados, sendo ainda, avós maternos recentemente de gêmeos, de que modo que a filha, não podendo atualmente trabalhar, necessita da ajuda financeira da embargante.

Caso não seja acolhida a pretensão, requer, ainda, a apreciação do incidente de inconstitucionalidade, vez que, mesmo tendo a embargante comprovado a sua hipossuficiência financeira, o pedido foi indeferido, em desconformidade com o art.
5o, LXXIV, da CF 88
.

Não houve contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência do acórdão, postulando o saneamento das omissões alegadas, com a devida reforma do acórdão e consequente análise do pedido de assistência judiaria gratuita.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC)
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à embargante, vez, que realmente, o pedido da gratuidade processual não foi apreciado por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Assim, passo a análise do pedido.

De início, cumpre ressaltar, que
o benefício da gratuidade judiciária deve ser restrito às pessoas menos favorecidas, motivo pelo qual se deve conceder a isenção somente àqueles efetivamente necessitados.

É a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR QUE PRESTOU GARANTIA A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS PREVISTO EM LEI ESTADUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
VISTA À PARTE PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. 2.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)

Assim é que, cotejando os documentos que instruem o presente recurso de apelação, não se vislumbra
a hipossuficiência econômica da parte embargante, a possibilitar a concessão do benefício pretendido.

Os documentos colacionados aos autos fornecem fortes indícios de que a embargante possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo à sua subsistência e à de sua família, até porque, como informado nos autos, trata-de de professora aposentada, que no ano de 2014 percebia salário mensal de R$4.435,13, o que faz presumir que, na atualidade por certo, possui renda mensal superior ao referido valor.

Quanto ao pedido de pagamento das custas ao final da demanda, tenho que igualmente, não lhe assiste razão. Isso porque a parte apelante, a despeito das alegações trazidas aos autos, não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência financeira atual, requisito também necessário para a concessão dessa forma de benefício.

É o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DA DEMANDA. ELEVADO BEM PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Embora seja possível a autorização para o deferimento do pagamento de custas ao final do processo, no caso concreto, o agravante não comprovou que necessite de tal concessão, visto que possui elevado valor a título de bens. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70076678317, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 19/04/2018).

(TJ-RS - AI: 70076678317 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 19/04/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/04/2018)

Com isso, forçoso concluir que pelos documentos apresentados aos autos não há como deferir as benesses referente à gratuidade da justiça, de acordo com a Constituição da República, em seu artigo 5o, LXXIV.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE justiça gratuita – NEGATIVA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais
(STJ AgRg no AREsp 793723/SP).” (Ap 58631/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE justiça gratuita – NEGATIVA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais
(STJ AgRg no AREsp 793723/SP).” (Ap 155374/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (destaquei)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO para sanar a omissão apontada, restando, por consequência, indeferido o pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência do acórdão, postulando o saneamento das omissões alegadas, com a devida reforma do acórdão e consequente análise do pedido de assistência judiaria gratuita.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC)
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à embargante, vez, que realmente, o pedido da gratuidade processual não foi apreciado por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Assim, passo a análise do pedido.

De início, cumpre ressaltar, que
o benefício da gratuidade judiciária deve ser restrito às pessoas menos favorecidas, motivo pelo qual se deve conceder a isenção somente àqueles efetivamente necessitados.

É a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR QUE PRESTOU GARANTIA A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS PREVISTO EM LEI ESTADUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
VISTA À PARTE PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. 2.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)

Assim é que, cotejando os documentos que instruem o presente recurso de apelação, não se vislumbra
a hipossuficiência econômica da parte embargante, a possibilitar a concessão do benefício pretendido.

Os documentos colacionados aos autos fornecem fortes indícios de que a embargante possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo à sua subsistência e à de sua família, até porque, como informado nos autos, trata-de de professora aposentada, que no ano de 2014 percebia salário mensal de R$4.435,13, o que faz presumir que, na atualidade por certo, possui renda mensal superior ao referido valor.

Quanto ao pedido de pagamento das custas ao final da demanda, tenho que igualmente, não lhe assiste razão. Isso porque a parte apelante, a despeito das alegações trazidas aos autos, não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência financeira atual, requisito também necessário para a concessão dessa forma de benefício.

É o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DA DEMANDA. ELEVADO BEM PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Embora seja possível a autorização para o deferimento do pagamento de custas ao final do processo, no caso concreto, o agravante não comprovou que necessite de tal concessão, visto que possui elevado valor a título de bens. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70076678317, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 19/04/2018).

(TJ-RS - AI: 70076678317 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 19/04/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/04/2018)

Com isso, forçoso concluir que pelos documentos apresentados aos autos não há como deferir as benesses referente à gratuidade da justiça, de acordo com a Constituição da República, em seu artigo 5o, LXXIV.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE justiça gratuita – NEGATIVA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais
(STJ AgRg no AREsp 793723/SP).” (Ap 58631/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE justiça gratuita – NEGATIVA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais
(STJ AgRg no AREsp 793723/SP).” (Ap 155374/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (destaquei)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO para sanar a omissão apontada, restando, por consequência, indeferido o pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020